Tribunal: TJES
Processo: 0000567-54.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-54.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEIRA RIO COMERCIO DE CAFE S/A e outros (4)

APELADO: ANTONIO HILARIO ZATTA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE EMGARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃ
O,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
.

INOCORRÊNCIA
. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recursos de e
mbargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sônia Rita de Cassia Za
tt
a Rodrigues, Seba
stiã
o Miguel Za
tt
a, Maria Pianca Poltronieri Za
tt
a, em subs
ti
tuição

processual de
Antônio Hilário Zatta
e
Beira Rio Comércio de Café S.A.
contra o v. acórdão de id. 7944865, que conheceu e negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas embargantes, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Os primeiros embargantes, em suas razões recursais (id. 8178175), com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustentam que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, contradição e obscuridade, uma vez que não foram observadas ou debatidas no acórdão evidências que, segundo a parte, levariam a decisão de mérito diversa.

As razões recursais da segunda embargante (id. 8220566), por outro lado, versam sobre erro cometido pelo juízo de piso, além de supostas omissões e obscuridade quanto ao reconhecimento da causa madura pelo acórdão e quanto ao valor das verbas sucumbenciais.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los, primeiro os dos primeiros autores e, em seguida, os da segunda.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autora com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, os autores objetivam que este órgão colegiado reconheça que houve omissão quanto a provas documentais que, em tese, confirmariam a legitimidade passiva de Eduardo Devens Zandona. Alega-se, nos embargos, que:

“(...) não houve consideração adequada sobre como as ações pessoais de Eduardo Devens, demonstradas no diálogo, estabelecem sua responsabilidade direta pelas obrigações contestadas no processo, sendo que, esta omissão desconsidera a influência direta que suas decisões e ações pessoais e em benefício próprio tiveram sobre os eventos que levaram ao litígio.

O acórdão falha ao não reconhecer Eduardo como parte legítima para responder por danos morais, ignorando evidências claras de suas ações diretas e seus impactos, assim como na apreciação das responsabilidades individuais e nas consequências de tais ações”

No entanto, o próprio recurso traz em seu texto trecho do acórdão que trata do referido assunto, no qual se entende que o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva de Eduardo Devens Zandona não merece procedência.

Além disso, alegam os recorrentes que houve omissão, obscuridade e contradição na avaliação das perdas e danos e dos danos morais. No entanto, nesses tópicos, são apresentados diversos pontos nos quais discorda-se do teor da decisão e não de fato são demonstrados vícios que justificariam a oposição de embargos de declaração.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso, contraditório ou obscuro quanto aos seus argumentos, a parte recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rebatida.

Caso os embargantes não se conformem com a conclusão do voto, deverão interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos Edcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Posto isso, passo à breve análise dos embargos opostos pela Beira Rio, cujo mérito cinge-se na alegação de que houve omissão e obscuridade conforme julgou-se a matéria da compensação sem que a questão estivesse madura. Ademais, alega-se que houve omissão na análise da porcentagem do valor que deve ser pago em forma de ônus sucumbencial.

No entanto, novamente, os tópicos trazidos foram devidamente enfrentados no acórdão, tratando-se novamente de mera discordância da decisão proferida e embargos de declaração opostos com o intuito de rediscussão do mérito.

Em verdade, é de se concluir que não houve omissão ou obscuridade no acórdão objurgado.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.